Tribunal: TJES
Processo: 5009600-92.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Sigilo Telefônico; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009600-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO DUARTE DA SILVA PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009600-92.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO DUARTE DA SILVA PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
THIAGO DUARTE DA SILVA PEREIRA
, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra.

De acordo com os autos,
o paciente integraria a organização criminosa comandada pelos “Irmãos Vera”, destinada ao comércio de entorpecentes na região de Nova Almeida, Serra/ES.

Ainda, consta que Thiago seria o responsável pelo abastecimento dos pontos de drogas, bem como quem se incumbia da supervisão das escalas de plantão nos pontos de droga.

Da denúncia extraio:

“principal fonte de receitas (...) o comércio ilícito de drogas ilícitas, chegando a arrecadar uma receita na ordem de R$ 220,000,00 (duzentos e vinte mil reais) por mês, atuando em toda região da Grande Nova Almeida,
bem como em outras regiões da capital, como os bairros Itararé, parte do bairro Andorinhas, parte do bairro Santa Martha, (região conhecida como Mangue Seco), Tabuazeiro (em especial o Morro do Macaco), Gurigica (em especial o Morro do Jaburu) e Cruzamento, no município de Vitória”.

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade.

Das condições acima delimitadas também extraio fundamentos que apontam a necessidade da segregação cautelar, especialmente diante da quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes e materiais apreendidos.

Nesse sentido já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Outrossim, reitero que em

consulta aos Sistemas E-JUD e INFOPEN constata-se que o paciente responde a outras três ações penais, processos de nºs 0024043-62.2017.8.08.0048, 0010562-90.2021.8.08.0048 e 0004440-61.2021.8.08.0048), o que evidencia a dedicação deste às atividades criminosas.

O cenário até aqui exposto
revela a alta probabilidade de reiteração delitiva e, com isso, a sua periculosidade social.

Diante do exposto, o Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva, por considerar que a possibilidade de reiteração delitiva representa risco à ordem pública, como se observa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. SÚMULA 691 DO STF. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE O RÉU PERTENCER A GRUPO DE RISCO. EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DETECTÁVEIS DE IMEDIATO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar. Ademais, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.
2. Quanto à crise mundial da Covid-19, verifica-se que o impetrante, em nenhum momento, afirmou que o paciente pertence ao grupo de risco descrito no art. 1º da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 3. Com relação ao excesso de prazo, ausente ilegalidade na decisão do Tribunal de origem, uma vez que a análise do pleito demanda informações adicionais a serem prestadas pela autoridade coatora. 4. Assim, inexistindo ilegalidade que justifique a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

Argumenta, ainda, a defesa que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis. Entendo que o pleito não merece prosperar.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Primeira Câmara Criminal consideram que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem concessão da liberdade provisória.

Por fim,
alega o impetrante que o constrangimento ilegal resta evidenciado diante do excesso de prazo da segregação cautelar.

Em consulta ao andamento do feito originário verifica-se que a
denúncia foi recebida em 30/11/2021. As defesas foram intimadas para regularizarem a representação processual em 29/03/2022.

Ainda em consulta ao andamento do feito originário constata-se que a necessidade da segregação foi reavaliada em
29/03/2022, 05/08/2022 e 07/11/2022.

Não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos, devendo sua análise ser feita sob a ótica da razoabilidade.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NA CONCLUSÃO DO FEITO. [...] 6.
Os prazos indicados para a instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese, pois o Magistrado de origem vem impulsionando o feito regularmente
. [...] (RHC 124.133/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

Assim, entendo que subsiste a necessidade na manutenção da prisão preventiva da paciente, não verificando
ilegalidade apta a justificar a revogação da medida.

Além do mais, admitem-se dilações nos prazos necessários à formação da culpa quando assim exigirem as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade da ação penal, o grande número de denunciados e a pluralidade de defensores. Exatamente hipótese a que se amolda ao presente caso.

Por esses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como
voto
.

12 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1.
O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta pratica do crime de tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.